Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231 STJ. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.

I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

II – Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes.

III – Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando a confissão judicial é corroborada pela prova oral angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente na firme palavra da vítima, nas declarações do policial que identificou o réu e filmagens do local dos fatos, que apontam o réu perseguindo a vítima.

IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.

V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).

VII – Recurso conhecido e desprovido.